Tribunal: STF
Processo: RE 73908
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA, SE O ATO HAVIDO POR ILEGAL OU ABUSIVO NÃO FOI
PRATICADO POR MINISTRO DE ESTADO, NÃO PODE SER OBJETO DE CONTROLE
POR MEIO DE AÇÃO DE SEGURANÇA AJUIZADA PERANTE O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, COMO EXPRESSA O ART.117, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO DE 1967"
(F.104). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, A FIM DE QUE OS AUTOS SEJAM
ENCAMINHADOS AO JUÍZO COMPETENTE.